Tribunal: TJMT
Processo: 0023104-77.2017.8.11.0055
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023104-77.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

–

AUSÊNCIA DE EFETIVA AUTONOMIA ADMINSTRATIVA, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E TÉCNICA

–
INÉRCIA MUNICIPAL
CARACTERIZADA
–

CONCESSÃO DE PRAZO PARA ADEQUAÇÃO

–

RAZOABILIDADE VERIFICADA

–

RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Mostrando-se manifestas as irregularidades apontadas nos autos e a omissão da Secretaria de Saúde Municipal de
Tangará da Serra (MT)
, negligenciando medidas consistentes em estruturar e dotar o Conselho Municipal de Saúde de meios para o seu pleno funcionamento e conferir-lhe autonomia, impositiva a manutenção da sentença que condenou a parte requerida na obrigação de fazer
almejada
.

2. Não há
que se
falar em violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade da Administração Pública, pois a adoção de medidas assecuratórias da execução das políticas de saúde, oriundas de imposições legais e constitucionais, exige pronta atuação do Poder Judiciário e que correspondem, por isso mesmo, a atos administrativos vinculados.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
pelo

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
4
ª Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
(MT) que, nos autos da
ação civil pública n.
0023104-77.2017.8.11.0055
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para condenar o requerido na obrigação de fazer consistente em providenciar a disponibilização de dotação orçamentária própria ao
Conselho Municipal de Saúde
, estrutura física independente, não necessariamente uma sede própria,
além de
comprovar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 4º da Lei 8.142/90 e realizar a contratação de secretário-executivo e ouvidor, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

A parte apelante aponta a necessidade de reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
,
sob o fundamento de que
“a suspeita de precariedade da estrutura física e de pessoal disponibilizada ao Conselho Municipal de Saúde não se confirmou durante a instrução do feito, sendo descabido ao Poder Judiciário interferir em questões sensíveis do arcabouço constitucional, sobretudo em relação ao preceito constitucional que estabelece a harmonia e independência dos poderes, julgando-se integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial”.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida no Id.
192533295
, pelo não provimento
do apelo.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
203361182
, pelo não provimento
do recurso, com a consequente ratificação da sentença em sede de reexame.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto
pelo

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
4
ª Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
(MT) que, nos autos da
ação civil pública n.
0023104-77.2017.8.11.0055
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para condenar o requerido na obrigação de fazer consistente em providenciar a disponibilização de dotação orçamentária própria ao
Conselho Municipal de Saúde
, estrutura física independente, não necessariamente uma sede própria,
além de
comprovar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 4º da Lei 8.142/90 e realizar a contratação de secretário-executivo e ouvidor, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

A parte apelante aponta a necessidade de reforma da sentença proferida pelo d. juízo
a quo
,
sob o fundamento de que
“a suspeita de precariedade da estrutura física e de pessoal disponibilizada ao Conselho Municipal de Saúde não se confirmou durante a instrução do feito, sendo descabido ao Poder Judiciário interferir em questões sensíveis do arcabouço constitucional, sobretudo em relação ao preceito constitucional que estabelece a harmonia e independência dos poderes, julgando-se integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial”.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a Constituição da República em seu
s
artigo
s
196
e seguintes
,
dispõe que:

“
Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
(Vide ADPF 672)

I -
descentralização
, com direção única em cada esfera de governo;

II -
atendimento
integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§
1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes
”
.

Na Lei n
.
8.080/1990 assim dispôs o legislador:

“
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)
”
.

Registre-se ainda que
a Lei n
.

8.142
/1990 disciplina a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, dispondo em seu art.
1º
que cada esfera de governo contará com um Conselho de Saúde
. Vejamos:

“Art. 1º O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n
.

8.080
, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

I -
a
Conferência de Saúde;
e

II -
o
Conselho de Saúde.
Complementando o externado no artigo anterior, o § 2º assim dispõe: O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo,
órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo”
.

Complementando o externado no artigo anterior, o §2º assim dispõe:

“Art. 1º.
[...].

§2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo”.

Não menos importante, a

R
esolução 453/2012
,
do Conselho Nacional de Saúde disciplina
que:

“
Quarta Diretriz
: as três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da
secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico:

I -
cabe
ao Conselho de Saúde deliberar em relação à sua estrutura administrativa e o quadro de pessoal;

II -
o
Conselho de Saúde contará com uma secretaria-executiva coordenada por pessoa preparada para a função, para o suporte técnico e administrativo, subordinada ao Plenário do Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura e dimensão;

III - o Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento;

IV -
o
Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 10 (dez) dias;

V -
as
reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade
”
.

Diante de tais premissas, n
o caso,
analisando as provas carreadas aos autos,
o
d.
juízo
a quo
conclui pela procedência parcial do pedido inicial formulado pelo MPE-MT, cujos trechos das razões de decidir destaco (Id.
192533289
):

“
[
...
]

o requerido apresentou contestação e documentos, onde sustenta violação do princípio da
separação de poderes, ausência de previsão orçamentária
e também
alegou que o Conselho Municipal de Saúde, órgão deliberativo na formulação e execução da política municipal de saúde no âmbito deste Município, tem desempenhado regularmente suas atribuições legais, dispondo da estrutura mínima para a plena satisfação de sua missão institucional, sendo descabida a pretensão ministerial.

Ou seja, apesar das instalações pleiteadas nos autos não estarem devidamente implantadas, o requerido vem de forma gradativa realizando as medidas necessárias para sua adequação, fornecendo a estrutura mínima necessária ao funcionamento do Conselho em questão.

O Conselho Municipal de Saúde é um órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde – SUS e funciona em casa esfera de governo e deve fazer parte da estrutura das secretarias de saúde dos municípios, dos estados e do governo federal. Deve funcionar mensalmente, ter registro de suas reuniões e possuir infraestrutura que dê suporte ao seu funcionamento. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

A Lei nº 141/2012 Regulamenta o §3º do art. 198 da Constituição Federal que dispõe sobre os valores mínimos que devem ser aplicados anualmente pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios em ações e serviços públicos de saúde, estabelecendo os critérios de rateio dos recursos de transferências para a
saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo.

No âmbito municipal a lei 2.731/2007 dispôs sobre a reestruturação e funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Tangará da Serra. Consta em seu art. 3º as estruturas básicas que referido conselho deve possuir sendo elas: plenário do conselho, ouvidoria municipal, secretaria executiva e comissões especiais.

Em seu art. 6º da lei acima mencionada, consta que a Secretaria Executiva do C.M.S., será constituída por Secretário Executivo, requisitado pelo Secretário Municipal de Saúde e indicado ao Prefeito Municipal que, através de Portaria o instituirá no cargo, devendo a escolha incidir sobre funcionário de nível médio ou superior, ligado à saúde. No art. 8º
consta
as atribuições do ouvidor e por fim, em seu art. 14 consta que o Município deve garantir autonomia para o pleno funcionamento do CMS, dotação orçamentária, Secretaria executiva e estrutura administrativa.

Além dos documentos que instruem os autos, o próprio município concorda que não há estrutura adequada, mas que o CMS dispõe da estrutura mínima necessária
.

[
...]
”
.

Com efeito
,
uma vez comprovadas
as irregularidades
sustentadas na inicial
e a omissão d
o Município apelante
, negligenciando medidas consistentes em estruturar e dotar o Conselho Municipal de Saúde de meios para o seu pleno funcionamento e conferir-lhe autonomia,
impositiva a manutenção da sentença que condenou a parte requerida na
s
obrigaç
ões
de fazer.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência
pátria em caso semelhante
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C. C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO.
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. RESOLUÇÃO Nº 453/2012 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INAPLICABILIDADE.
ASTREINTE. RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Mostrando-se manifestas as irregularidades apontadas nos autos e a omissão da Secretaria de Saúde Municipal de Catalão em atender às resoluções do Conselho Municipal de Saúde, negligenciando medidas consistentes em estruturar e dotar o Conselho Municipal de Saúde de meios para o seu pleno funcionamento e conferir-lhe autonomia, mormente porque não
foram
derruídas por provas em contrário, impositiva a manutenção da sentença que condenou a parte requerida na obrigação de fazer requestada.

2. Não há falar em violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade da Administração Pública, pois a adoção de medidas assecuratórias da execução das
políticas de saúde, oriundos de imposições legais e constitucionais exige pronta atuação do Poder Judiciário e que correspondem, por isso mesmo, a atos administrativos vinculados.

3. Conquanto seja possível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública em ação de obrigação de fazer, referida imposição, em regra, não pode ser estendida ao gestor público, por se tratar de pessoa física que não integra a relação processual, sendo descabida a imposição de responsabilidade pessoal ou patrimonial por atos praticados na seara do ente público de quem são representantes. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA”
.

(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação / Remessa Necessária 5276322-49.2018.8.09.0029, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, julgado em 15
.
6
.
2021,
DJe
de 15
.
6
.
2021)
.
[
sem destaque no original
]
.

Nesses termos, uma vez
constatada a omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes, tampouco em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Registre-se
, por oportuno, que o
c.
Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que “
a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo:
uma vez demonstrada
a
necessidade (...), cumpre
ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (RSTJ 187/219, 2ª Turma).
[
sem destaque no original
]
.

Também não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes,
tampouco da discricionariedade da Administração Pública, pois a adoção de medidas assecuratórias da execução das políticas de saúde, oriundas de imposições legais e constitucionais, exige pronta atuação do Poder Judiciário e que correspondem, por isso mesmo, a atos administrativos vinculados.

De igual modo, é certo que a ausência de previsibilidade orçamentária não pode ser suscitada pelo ente federativo como forma de frustrar a implementação da política pública em questão, por ceder espaço frente
à
necessária proteção dos direitos resguardados constitucionalmente, em especial quando constatada omissão arbitrária, dada a prevalência do direito fundamental à
saúde
.

Logo,
considerando que
a demanda versa acerca de direito fundamental (direito à
saúde
), não pode o Poder Público demandado
se limitar a
alegar afronta ao princípio da separação dos poderes ou a escassez de recursos para atender tal demanda
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (MT)
e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024